Tribunal: TJMT
Processo: 1010567-84.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010567-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILLI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 052.843.041-60 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), REINALDO I. CORREA - EPP - CNPJ: 13.196.774/0001-81 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010567-84.2023.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.º 1010567-84.2023.8.11.0002

Recorrente:
Emilli Dias de Oliveira

Recorrido:
Reinaldo I. Correa – EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE BEBIDA OFERECIDA COMO CORTESIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6º, inciso III, e 31º, impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e corretas sobre produtos e serviços. A empresa recorrida não apresentou prova capaz de afastar a alegação da consumidora de que o licor foi oferecido como cortesia, sendo posteriormente indevidamente cobrado, configurando falha na prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010567-84.2023.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.º 1010567-84.2023.8.11.0002

Recorrente:
Emilli Dias de Oliveira

Recorrido:
Reinaldo I. Correa – EPP.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Emilli Dias de Oliveira.

Ação:
de Restituição de Valor Cumulado com Indenização por Dano Moral e Dano Material.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - II.

Sentença
(Id.
243241163
):

julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
243241164
)
:
requer
a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos de restituição do valor de R$ 239,73 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 243441178)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade e o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010567-84.2023.8.11.0002

RECURSO INOMINADO N.º 1010567-84.2023.8.11.0002

Recorrente:
Emilli Dias de Oliveira

Recorrido:
Reinaldo I. Correa – EPP.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela consumidora por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço, o que lhe causou prejuízo material e moral.

Da narrativa inicial a recorrente alega que em 26/10/2022, esteve no estabelecimento recorrido “Churrascaria Nativas Grill” para uma reunião, aduz que após pedir sua refeição, um garçom aproximou-se de sua mesa e ofereceu a ela um licor, ao perguntar o valor que seria cobrado o garçom a informou que se tratava de uma cortesia oferecida pela casa aos seus clientes, assim a autora aceitou a bebida.

No entanto, ao efetuar o pagamento de sua conta, foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 239,73 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) pelo consumo do licor, além da refeição que teria consumido, totalizando o montante de R$ 437,51 (quatrocentos e trinta e sete reis e cinquenta e um centavos), ao questionar sobre a cobrança ao funcionário do restaurante denominado Valmir, ele respondeu “que ali nada era de graça”. Assevera que ficou constrangida com a situação e pagou a conta, afirma ainda que ao solicitar a nota fiscal para conferência, teve o pedido negado pelo estabelecimento.

Em razão do fato, registrou uma reclamação junto ao PROCON, sob o protocolo nº 51.032.001.23-0004972 e apresentou o espelho do atendimento em Id. 243239666, por meio do qual demonstra que a servidora do órgão entrou em contato com a empresa via telefone e solicitou esclarecimentos a respeito da ausência de informações e sobre a nota fiscal não fornecida, como resposta a empresa se limitou a dizer que “ainda não tinha sido possível emitir e que era para autora entrar em contato com o SAC”.

Além disso, a autora também tentou resolver a questão de forma administrativa diretamente com a empresa por diversos meios (telefone, Whatsapp e e-mail), obtendo êxito somente em relação ao fornecimento da nota fiscal.

Insatisfeita com a conduta da empresa e com a abusividade dos valores cobrados, a autora buscou a via judicial para obter reparação material e moral.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes a nota fiscal (Id. 243239665), as conversas com a empresa via whatsapp e e-mail (Id. 243239663 e Id. 243239664) e a reclamação junto ao PROCON (Id. 243239666) corroboram a versão autoral.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização da empresa quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Da análise das capturas de tela das conversas via WhatsApp entre a autora e o restaurante recorrido, verifica-se que, em um trecho do diálogo, o representante da empresa faz a seguinte afirmação:

“Por acaso você chegar em um lugar para almoçar, o garçom oferecer a bebida, e falar que a bebida é paga eu tenho certeza que você vai se ofender pelo que o garçom falar”
. (Sic)

Importante destacar que a ausência de informações claras e precisas aos consumidores configura uma violação ao direito à informação, conforme previsto no artigo 6º, inciso III, e artigo 31º do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos

Artigo 6. São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

No presente caso, a autora desincumbiu-se de seu ônus como consumidora, apresentando conteúdo probatório que legitimam suas alegações. Assim, caberia ao restaurante recorrido, na condição de fornecedor, o ônus de provar que foram fornecidas informações claras à autora, ou ainda que os fatos relatados não ocorreram, contudo deixou de fazer.

Dessa forma, constata-se que a empresa recorrida deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

E conforme
a conclusão n.º 1 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento em caso análogo ao ora analisado:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CURSO PROFISSIONALIZANTE -
PROPAGANDA ENGANOSA - EXPECTATIVAS FRUSTADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAÇÃO -
DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ILÍCITO CONTRATUAL.
Nos termos do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. A perda do tempo útil do consumidor e a frustração de suas expectativas de qualificação profissional, ante a divulgação de publicidade enganosa e falha na prestação do serviço, extrapolam o mero dissabor, ensejando a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por dano moral.
Por se tratar de ilícito contratual, o valor da indenização por dano moral deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).(TJ-MG - AC: 10000211222229001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8023311-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE FIERRE ESTEVES Advogado (s): ADRIANO ARGONES MARTINS APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA Advogado (s):RAFAEL DE ABREU BODAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. OFERTA PUBLICITÁRIA. VINCULAÇÃO À OFERTA. FALTA DE CLAREZA E PRECISÃO NAS INFORMAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE DESCONTOS E SUA APLICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA. VALIDADE.
DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ. DEVER DE INFORMAR TRANSFORMADO EM “DEVER DE INFORMAR-SE”, EM AFRONTA Á LÓGICA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 6ª E 37, PARÁGRAFO 1º DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO CONFIGURADO.
APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8023311-02.2019.8.05.0001, em que é apelante JOSE FIERRE ESTEVES e apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões explicitadas abaixo.(TJ-BA - APL: 80233110220198050001, Relator: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange aos danos materiais, observa-se que a recorrente apresentou a nota fiscal referentes ao consumo no estabelecimento em Id. 243239665, que totalizam em
R$ 437,51 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) sendo
R
$ 239,73 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos)
referente ao licor.
Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve a comprovação do dano material sofrido.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e, via de
consequência,

condenar a empresa recorrida à restituição do valor de R$
239,73 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos)

a título de dano material, a ser corrigido pelo IPCA desde o desembolso, acrescidos de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação, e, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024